Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. DIFERENÇA. INDENIZAÇÃO. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA
1. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos das concessões que beneficiaram o mutuário (decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais).
2. Conforme se extrai dos autos originários, em especial das manifestações do perito, de fato não foram considerados os respectivos abatimentos, tendo o perito responsável consignado expressamente que: “(...) Para apurar o montante efetivamente pago à maior é necessário refazer todos os débitos de encargos decorrentes da redução do índice da correção monetária. Como determinado no título executivo não cabe apuração de abatimentos, descontos, (...)”.
3. A obrigação do Banco agravado, objeto do pedido de liquidação provisória, é de pagar as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990.
4. Não incide ao caso a preclusão da matéria como alegado pelo exequente/agravado, tendo em vista que o excesso à execução alegado no caso constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguido de ofício
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.